Tribunal: TJPA
Processo: 0005805-41.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005805-41.2018.8.14.1875
APELANTE: MARIA DA FONSECA BORGES

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSÁRIA. COMPROVADO O VÍNCULO ENTRE AS PARTES.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Verifico que fora proferido despacho determinando a emenda à inicial, para que a autora/recorrente juntasse aos autos extratos de movimentação da conta bancária.

2.

De acordo com o artigo 320 Código de Processo Civil, entendo que a petição inicial deverá ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

3.

Assim sendo, considero que a recorrente apresentou documentos e informações indispensáveis à propositura da ação, restando comprovado o vínculo entre as partes. Desse modo, os extratos bancários podem ser considerados eficazes para a procedência do pedido, mas não para o conhecimento da ação.

4.

Recurso conhecido e provido

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por não ter a parte autora (apelante) atendido a determinação de emenda a petição inicial.

A recorrente sustenta que o feito se refere à relação consumerista e seria desnecessária a emenda da petição inicial, para juntar extrato da conta bancária.

Diz que a inversão do ônus da prova constitui um dos mais importantes instrumentos para equilibrar as desigualdades existentes entre os litigantes e que não se pode aplicar ao caso o princípio
venire contra factum proprium.
.

Ademais, pondera que apresentou informações e documentos completos para subsidiar o pedido inicial.

Em razão dos fatos acima, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença.

Não foram ofertadas contrarrazões por ausência de angularização processual.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por não ter a parte autora (apelante) atendido a determinação de emenda a petição inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente sustenta que é desnecessária a emenda da petição inicial, visto que foram apresentadas todas as informações e documentos imprescindíveis para subsidiar o pedido inicial.

Diante das informações constantes nos autos e das argumentações aventadas pela recorrente, verifico que o presente litígio versa sobre empréstimo feito no nome da recorrente, e que, de acordo com os documentos (ID 2493330), existe desconto mensal em sua aposentadoria relacionado ao contrato estabelecido com o apelado.

Nesse sentido, entendo que resta configurado vínculo entre as partes e que os extratos bancários podem, eventualmente, ser considerados para avaliar a procedência ou não do pedido, mas não para o conhecimento da ação.

Ademais, os extratos podem ser acostados e analisados na fase instrutória do processo.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERESSE DE AGIR EXISTENTE – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – PARTE ALFABETIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Não pode o juiz condicionar o prosseguimento da ação exigindo-se prévia comprovação do fato constitutivo do direito do autor, eis que este deverá ser analisado e decidido após a completa instrução do feito e angularização da relação processual. 2 - Estando presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, porquanto devidamente delineado na petição inicial o pedido, bem como seus fundamentos fáticos e jurídicos, não há de se falar em extinção do processo por inépcia ou ausência de interesse processual. 3 - Sendo a parte autora alfabetizada, a apresentação de procuração por instrumento público não é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual deve ser declarada insubsistente a sentença de indeferimento da petição inicial por inércia da demandante em regularizar a representação processual. 4 Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(TJ-MS - AC: 08000704120198120023 MS 0800070-41.2019.8.12.0023, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 31/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)”

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTAR AOS AUTOS EXTRATOS BANCÁRIOS - EMENDA NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA - DESARRAZOABILIDADE - PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PROCESSAMENTO - DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA - SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, "os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da ação". (REsp 1123195/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 03/02/2011). No caso, deve ser reformada a sentença que indefere a inicial, considerando-a inepta, quando evidenciado nos autos que a parte autora trouxe os mínimos elementos comprobatórios de seu direito.

(TJ-MS - APL: 08005159320188120023 MS 0800515-93.2018.8.12.0023, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 28/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020